Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706016-73.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARINA CARNEIRO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Reexame Necessário e de Apelação (ID 10314329) interposta por DISTRITO FEDERAL em face de MARINA CARNEIRO DE OLIVEIRA, ante a Sentença (ID 10314327) proferida em Ação Declaratória Cumulada com Obrigação de Fazer n. 0706016-73.2018.8.07.0018, pela 6a Vara de Fazenda Pública Distrito Federal que, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Conforme se verifica do Acórdão de ID 16251812, foi decidido pelo acolhimento da preliminar de sobrestamento deste feito, por maioria, onde determinou-se que aguardasse o trânsito em julgado do acórdão proferido no RE no 905.357/RR. Após a minuta de acórdão dessa decisão colegiada de sobrestamento deste feito, subscrita por este Desembargador na condição de Relator Designado àquele momento, foi certificado o julgamento do referido no RE no 905.357/RR. Sendo assim, superada a preliminar de sobrestamento, retornem os autos ao Gabinete do Des. Gilberto, para prosseguimento no julgamento quanto ao mérito do recurso. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de agosto de 2021 17:38:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador